Tribunal: CARF
Processo: 10073.720670/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
CONHECIMENTO. DA MATÉRIA TRAZIDA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO - ANALISADA PELA DRJ - REPLICADA NA RECURSO VOLUNTÁRIO - ERRO DE FATO
Uma vez trazida pelo contribuinte questões de erro de fato na instauração da lide, esta deverá ser analisada considerado o Principio da Verdade Material e da estrita legalidade.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL E ÁREA DE RESERVA LEGAL. EXPRESSO ACOLHIMENTO PELO CONTRIBUINTE
Acolhidos expressamente pelo contribuinte desde a impugnação a alteração na área total do imóvel e a glosa da Área de Reserva Legal, resta incontroversa a correção do lançamento fiscal que deve ser mantido.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
Já tendo as áreas ambientais pleiteadas sido acolhidas pela Fiscalização já por ocasião do lançamento, não há que se falar correção da DITR por erro de ofício.
DAS ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS. COMPROVAÇÃO
As áreas ocupadas com Benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural cabem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis
ÁREA DE PASTAGEM. LOTAÇÃO MÍNIMA
A área de pastagem a ser aceita será a menor entre a área de pastagem declarada e a área de pastagem calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para justificar a área de pastagem aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao Contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o Contribuinte fazê-lo em outro momento processual.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720670/2013-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.294 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
SEBASTIÃO EMILIO DO VALLE NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
CONHECIMENTO.
DA
MATÉRIA
TRAZIDA
EM
SEDE
DE
IMPUGNAÇÃO - ANALISADA PELA DRJ - REPLICADA NA RECURSO
VOLUNTÁRIO - ERRO DE FATO
Uma vez trazida pelo contribuinte questões de erro de fato na instauração da
lide, esta deverá ser analisada considerado o Principio da Verdade Material e
da estrita legalidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL E ÁREA DE RESERVA LEGAL. EXPRESSO
ACOLHIMENTO PELO CONTRIBUINTE
Acolhidos expressamente pelo contribuinte desde a impugnação a alteração na
área total do imóvel e a glosa da Área de Reserva Legal, resta incontroversa a
correção do lançamento fiscal que deve ser mantido.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL
Já tendo as áreas ambientais pleiteadas sido acolhidas pela Fiscalização já por
ocasião do lançamento, não há que se falar correção da DITR por erro de
ofício.
DAS ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS. COMPROVAÇÃO
As áreas ocupadas com Benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade
rural cabem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis
ÁREA DE PASTAGEM. LOTAÇÃO MÍNIMA
A área de pastagem a ser aceita será a menor entre a área de pastagem
declarada e a área de pastagem calculada, observado o respectivo índice de
lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o
imóvel. O rebanho necessário para justificar a área de pastagem aceita cabe ser
comprovado com prova documental hábil.
DO ÔNUS DA PROVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720670/2013-79
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.294 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720670/2013-79

Cabe ao Contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus
da prova.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o Contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de
uma obrigação prevista na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade da decisão recorrida formulada pelo conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha
(relator), que restou vencido nesse ponto, para, no mérito, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Juliano Fernandes
Ayres.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão de primeira instância,
que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento, relativo a
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR. A exigência é referente a:
1) Alteração da área total do imóvel de 2.511,0ha para 3.507,28ha conforme
Laudo de Avaliação apresentado pelo próprio contribuinte à Fiscalização;
2) Glosa da Área de Reserva Legal – ARL (449,9ha) por não haver averbação da
área na matrícula do imóvel;
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.294 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720670/2013-79

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto conforme segue, tal como resumido pelo Recurso Voluntário:
1) Que o contribuinte teria perdido a espontaneidade para retificar as
informações prestadas em sua DITR original, haja vista a instauração do
procedimento administrativo;
2) Que a revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte em sua DITR
só poderia ocorrer quando comprovada nos autos;
3) Que caberia ao contribuinte se desincumbir do ônus da prova, devendo juntar
ao processo administrativo os documentos hábeis;
4) Que a exclusão de áreas de floresta nativa – AFN das áreas tributáveis do ITR
estaria sujeita ao protocolo do ADA junto ao IBAMA, em prazo hábil;
5) Que as áreas ocupadas com benfeitorias estariam sujeitas à comprovação com
documentos hábeis;
6) Que as áreas ocupadas com benfeitorias estariam sujeitas à comprovação com
documentos hábeis;
7) Que a área de pastagem estaria sujeita à comprovação do tamanho do rebanho
na propriedade, cabendo ao contribuinte apresenta documentos que sejam
capazes de identificar o rebanho e a sua quantidade, tal como, a carteira de
vacinação dos animais;
8) Que deveriam ser indeferidos os pedidos de provas suplementares e o pedido
de prova pericial pleiteados pelo contribuinte, haja vista que os documentos só
poderiam ser juntados em conjunto com a impugnação, bem como que a prova
pericial não poderia ser utilizada para suprir documentos não trazidos pelo
contribuinte aos autos.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário ,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
a) Que o acórdão recorrido afrontaria a Constituição Federal quanto do
direito ao contraditório e à ampla defesa com a utilização de todos os
meios de prova a eles inerentes;
b) Que a espontaneidade a que alude a decisão diria respeito apenas ao
afastamento da multa de ofício a qual o contribuinte expressamente acolhe
como devida, tanto que ao recalcular os valores que entende devidos
acrescentou ao montante do tributo a multa de ofício aplicável além dos
juros de mora;
c) Que não há previsão legal alguma que impeça o contribuinte de retificar as
informações incorretas que constem de suas declarações mesmo no curso
de procedimento fiscal, sendo este o entendimento do CARF conforme
ementa transcrita;
d) Que todas as informações prestadas pelo contribuinte no curso da Ação
fiscal e após, no curso do Processo Administrativo Fiscal, devem ser
analisados pelo julgador administrativo;
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.294 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720670/2013-79

e) Que essa omissão implica na nulidade do Acórdão proferido por
cerceamento de defesa eis que todo o restante do acórdão se fundamenta
justamente na apreciação destas provas que o julgador desconsiderou;
f) Por esse motivo, ratifica integralmente os termos da impugnação
apresentada como se fizessem parte do Recurso Voluntário, para serem
analisados por este Conselho;
g) A partir daí, referindo-se á análise do mérito, discorre extensamente sobre
o ônus e os elementos de prova apresentados, sobre o Laudo de avaliação
segundo o qual foi elaborado o ADA de 2012, quanto à não aplicação da
IN no 60/2001 e a não obrigatoriedade da apresentação o ADA para fins de
obtenção da isenção no cálculo do ITR devido;
h) Volta a destacar que a Área de Reserva Legal – ARL glosada encontra-se
sobreposta ao PARNA BOCAINA e que o recorrente não tem a pretensão
de excluir das áreas tributáveis a área de reserva legal apontada na
impugnação, sendo irrelevante o apontamento feito pelo acórdão nesse
sentido;
i) Acrescenta argumentação quanto à não aceitação das alterações
pretendidas nas áreas de pastagem e de benfeitorias;
j) Ao final, requer o acolhimento de todos os documentos juntados aos autos
e a produção de prova pericial.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e quanto a este ponto deve ser conhecido.
Já no que diz respeito à matéria objeto do recurso, entendo que somente nos cabe
conhecer do recurso quanto à arguição de nulidade do Acórdão de primeira instância, vejamos.
Conforme se apura no Relatório, o lançamento ora em discussão se refere
unicamente à alteração da área total do imóvel e glosa de Área de Reserva Legal – ARL, nada
mais.
E quanto a esses pontos, extrai-se já da impugnação do sujeito passivo com
absoluta clareza que o contribuinte acolhe integralmente o lançamento eis que expressamente
concorda com a ampliação da área total do imóvel e, quanto à Área de Reserva Legal – ARL,
também expressamente indica que está com a razão o lançamento.
Ora, se o contribuinte expressamente acolhe o lançamento, não há ali impugnação
alguma pois, como se sabe, o conceito de Lide pode ser resumido na contraposição de uma parte
à pretensão da outra parte que, aplicada ao Processo Administrativo Fiscal-PAF, se refere à
pretensão do Fisco, externada no lançamento fiscal, contra o qual o contribuinte opõe sua
impugnação.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.294 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720670/2013-79

Se não há contraposição alguma contra o que foi lançado, não há lide e a
impugnação apresentada, que não confronta o lançamento, não instaura o contencioso
administrativo nos termos do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento (...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Na verdade, o que temos nos autos à guisa de impugnação nada mais é que um
pedido de retificação de ofício do lançamento fiscal haja visto a indicação de erros no
preenchimento da DITR/2009 pelo sujeito passivo à luz dos documentos apresentados nos autos
e não contraposição ao lançamento fiscal. E sendo este o caso, aplica-se o que determina o artigo
149 do CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
(...)
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte; (destaquei)
Estas revisões de ofício, inclusive, hoje, se encontram disciplinadas pela Portaria
RFB no 719/2016, cujo artigo 1o indica:
Art. 1o A revisão de ofício de créditos tributários, a pedido do contribuinte ou no
interesse da administração, inscritos ou não em Dívida Ativa da União (DAU), deverá
ser realizada com observância do disposto nesta Portaria.(destaquei)
Dito isso, me parece que inexistindo litígio administrativo a ser processado, ao
ingressar na análise global da DITR/2009 apresentada pelo contribuinte, a DRJ extrapolou os
limites de sua competência regimental que, à época dos fatos, vinha disciplinada pelo artigo 233,
da Portaria MF no 203/2012, e que hoje resta disciplinada pelo artigo 330, da Portaria MF no
284/2020:
Portaria MF no 302/2012:
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado
o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em
processos administrativos fiscais:
Portaria MF no 284/2020:
Art. 330. Às Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ), com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio,
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.294 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720670/2013-79

impugnações e manifestações de inconformidade em processos administrativos fiscais:
(destaquei)
Já a revisão de ofício do lançamento fiscal competia às Delegacias da Receita
Federal do Brasil – DRF, conforme o artigo 224, XXII, da Portaria MF no 203/2012 e 290 da
Portaria MF no 284/2020:
Portaria MF no 302/2012:
Art. 224. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, à Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Pessoas Físicas - Derpf, às Alfândegas da Receita Federal
do Brasil - ALF e às Inspetorias da Receita Federal do Brasil - IRF de Classes “Especial
A”, “Especial B” e “Especial C”, quanto aos tributos administrados pela RFB, inclusive
os destinados a outras entidades e fundos, compete, no âmbito da respectiva jurisdição,
no que couber, desenvolver as atividades de arrecadação, controle e recuperação do
crédito tributário, de análise dos dados de arrecadação e acompanhamento dos maiores
contribuintes, de atendimento e interação com o cidadão, de comunicação social, de
fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da informação, de
programação e logística, de gestão de pessoas, de planejamento, avaliação, organização,
modernização, e, especificamente: (Redação dada pelo(a) Portaria MF no 512, de 02 de
outubro de 2013)
(...)
XXII - proceder à retificação de declarações aduaneiras, à revisão de ofício de
lançamentos e de declarações apresentadas pelo sujeito passivo, e ao cancelamento ou
reativação de declarações a pedido do sujeito passivo;
Portaria MF no 284/2020:
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão.(destaquei)
E atuando fora dos limites de sua competência, atraiu para o Acórdão proferido a
disposição do inciso II, do artigo 59, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo. (destaquei)
Por este motivo, voto preliminarmente pela nulidade do Acórdão recorrido por ter
sido expedido fora dos limites da competência regimental da DRJ, devendo a peça apresentada
pelo contribuinte como impugnação ser submetida à autoridade lançadora para, se entender
devido, rever de ofício o lançamento face os pretensos erros de fato ali apontados.
Tendo sido vencido quanto à análise acima, resta-nos analisar o pedido de
retificação de ofício dos erros que teriam sido cometidos no preenchimento de sua DITR, o que
passo a fazer abaixo:

Quanto à perda da espontaneidade
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.294 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720670/2013-79

Antes de argumentar quanto ao mérito, o Recurso Voluntário se insurge quanto à
alegada perda da espontaneidade indicada pelo Acórdão recorrido como motivo para não acolher
a retificação de sua DITR, argumentando que:
O acórdão recorrido simplesmente rejeitou as correções feitas pelo recorrente em sua
impugnação, fundamentando que este “perdeu a espontaneidade” para efetuar as
alterações dos dados por ele declarados em sua declaração, haja vista que já havia sido
instaurado o processo administrativo.
O Acórdão diz, em síntese, que uma vez que houve a instauração do procedimento
administrativo, o contribuinte não poderia mais retificar informações.
Não tem razão o Recurso Voluntário quanto a este ponto.
De fato, conforme bem exposto pelo Acórdão recorrido, após o início do
procedimento de Fiscalização o contribuinte perde a espontaneidade para, livremente, efetuar
qualquer alteração que queira em suas declarações apresentadas, bastando para tanto a simples
apresentação de declaração retificadora.
Nada além disso.
O Acórdão recorrido não diz que uma vez iniciado o procedimento fiscal o
contribuinte não possa mais retificar as informações prestadas. O que se pode extrair do Acórdão
recorrido é que, neste casos, as informações declaradas podem sim serem retificadas pelo
contribuinte, desde que comprove o cometimento de erros através de provas hábeis e idôneas.
Trata-se de entendimento bastante diferente da afirmação do Recurso Voluntário
de que o Acórdão recorrido estaria impedindo o contribuinte de retificar as informações
prestadas.
Apenas e tão somente se está afirmando que aquelas retificações que, antes,
poderiam ser feitas livremente, agora, por conta do procedimento fiscal e da perda da
espontaneidade, essas retificações passam a ter que ser devidamente comprovadas.
Dito e esclarecido este ponto, passemos então à análise dos temas de mérito do
Recurso Voluntário, um a um, na ordem em que são apresentados.

NO MÉRITO
Das provas, do ônus da prova e do Laudo emitido em 2012
Alega o Recurso Voluntário que o Acórdão recorrido deve ser reformado quanto à
aceitação da Área de Preservação Permanente – APP (que engloba a Área de Reserva Legal –
ARL no presente caso), as áreas de florestas nativas, de pastagens e demais áreas de benfeitorias
úteis conforme requerido na Impugnação com fundamento no acolhimento integral do Laudo de
Avaliação e Uso do Solo apresentado.
Alega em sua defesa que o Laudo de Avaliação e Uso do Solo não poderia ser
acatado apenas parcialmente, acatando a Fiscalização as informações que lhe favorecem e
ignorando as que lhe prejudicam.
No presente caso, entretanto, não me parece que isso tenha ocorrido.
Isso porque, no caso, os motivos alegados pelo Acórdão recorrido para negar
provimento à Impugnação apresentada não se resumem à negativa de acolhimento do referido
Laudo a não ser no que diz respeito à área de Benfeitorias, conforme veremos abaixo.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.294 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720670/2013-79

Da não obrigatoriedade do ADA - Área de Preservação Permanente - APP
Já é de conhecimento desta Turma que venho adotando o entendimento de que a
não apresentação do ADA não é impeditivo para o acolhimento da Área de Preservação
Permanente – APP e, quanto a isso, entendo que não há motivos para nos alongarmos.
No presente caso, entretanto, me parece que sequer há interesse processual na
irresignação do Recurso Voluntário haja visto o que esclarece o Acórdão recorrido a respeito da
Área de Preservação Permanente – APP:
O Contribuinte, em sua impugnação, alega que teria ocorrido erro de fato quando do
preenchimento da DITR/2009 e também do preenchimento do ADA/2009, pois de
acordo com as áreas indicadas no laudo técnico de fls. 149/164, a área de preservação
permanente passaria de 164,6 ha para 1.738,5 ha [total este que abrange o
somatório das áreas de preservação permanente (164,6 ha) e de interesse ecológico
(1.573,8 ha)], anteriormente declaradas na DITR/2009, e já acatadas pela
fiscalização); a área declarada anteriormente como reserva legal, corresponderia, na
realidade, às áreas cobertas por florestas nativas, na proporção de 722,0 ha; a área com
benfeitorias passaria de 2,0 ha para 6,0 ha; além da área de pastagens, que passaria de
360,0 ha, já acatada pela fiscalização, para 638,8 ha.
(...)
Cabe, ainda, ressaltar, que a Autoridade Fiscal já havia acatado uma área de
1.738,4 ha como sendo isenta de ITR, que corresponde exatamente à área
requerida como sendo de preservação permanente, que anteriormente foi declarada
separadamente como uma área de preservação permanente, de 164,6 ha, e uma área de
interesse ecológico, de 1.573,8 ha, estas em conformidade com o ADA/2009 e o
Levantamento de Áreas de Preservação Ambiental da Fazenda Grataú, constante do
Processo Dossiê em Papel no 10167.720036/2014- 78, apensado ao processo principal.
Ressalte-se que a área de interesse ecológico acatada pela fiscalização refere-se àquela
inserida no PARNA BOCAINA, e a mesma requerida pelo impugnante como sendo de
preservação permanente. (destaquei)
Ora, já vimos que presente lançamento sequer trata de glosa de Área de
Preservação Permanente – APP. Além disso, no Acórdão recorrido restou consignado
inequivocamente que a área de APP requerida pelo contribuinte já foi acolhida pela Fiscalização,
não havendo, a meu ver, sentido algum no acolhimento do pedido do Recurso Voluntário.

Da área de benfeitorias
Já no que diz respeito à área de benfeitorias, não vejo como discordar da decisão
proferida pelo Acórdão recorrido que assim justifica o não acolhimento do pedido da
Impugnação a esse respeito:
Quanto às benfeitorias úteis/necessárias à atividade rural, que o Contribuinte pretende
que seja alterada a dimensão de 2,0 ha para 6,0 ha, é necessário enfatizar que além de o
mesmo já ter perdido a espontaneidade para efetuar essa retificação, conforme já
esclarecido, não comprovou, de forma clara e inequívoca, que as benfeitorias apontadas
no quadro constante das fls. 162 (laudo técnico) perfizessem o montante de 6,0 ha, até
porque apresenta dimensões com unidades de medidas diferentes, onde são indicadas
benfeitorias cujos tamanhos estão em comprimento e não em área, como é o caso das
vias vicinais [quilômetro (km)] e das cercas [(metro (m)]. Portanto, para a área de
benfeitoria, permanece a área declarada e aceita pela fiscalização, de 2,0 ha, por não ter
ficado configurada a hipótese de erro de fato.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.294 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720670/2013-79

Assim, não havendo reparos a serem feitos quanto a essa decisão, acolho-a
integralmente como minhas razões de decidir neste caso.
Da área de pastagens
Da mesma forma como no caso da área de Benfeitorias, no que diz respeito à área
de pastagens novamente o Acórdão recorrido não merece reparos, vejamos:
Para comprovação dessa área, o requerente apresentou Laudo Técnico, de fls. 149/164,
elaborado pelo Engenheiro Cartógrafo Alexandre Rios Asmus e Engenheiro Agrônomo
Eric Watson Netto de Oliveira, registrados no CREA/RJ e com ART de fls. 165/166.
Especificamente às fls. 152, é informado que o imóvel possui como Uso Atual
Predominante a “Pecuária” e o “Conservacinismo”. Às fls. 153, é apresentada uma
minuta de quadro da distribuição da área no imóvel, para efeito de DITR, onde indica
que a área de pastagem corresponde a 638,77 ha.
Pois bem, os documentos apresentados não são hábeis para fundamentar a área de
pastagem pretendida. Dessa forma, não há como acatar o pretendido aumento da área de
pastagens para a DITR/2009, com a dimensão requerida de 638,77 ha, permanecendo a
área já aceita pela fiscalização, de 360,0 ha. Isso porque o Contribuinte deveria ter
apresentado documentos hábeis para dimensionar o rebanho apascentado no imóvel no
período de 01/01/2008 a 31/12/2008, a saber: fichas de vacinação expedidas por órgão
competente, acompanhadas das notas fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de
movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados), pois o que
importa é a comprovação efetiva da quantidade de cabeças de animais apascentadas no
imóvel. Para á área de pastagens, permanece, portanto, aquela declarada de 360,0 ha.
Assim, também aqui adoto as razões acima como minhas razões de decidir para
negar provimento à matéria.

Da prova pericial e do Pedido de Prova Suplementar
Alega o Recurso Voluntário que, ao contrário do alegado pela autoridade
julgadora de primeira instância, o pedido de perícia e de produção e juntada posterior de provas
não teria como fundamento suprir o descumprimento da legislação mas sim demonstrar a
verdade de suas afirmações e que, por isso, deveria ser acatado.
De todo modo, entretanto, entendo que também quanto a este ponto não cabe
revisão do que restou definido pelo julgamento de piso.
De fato, a produção e juntada de provas no Processo Administrativo Fiscal-PAF
tem a impugnação como o seu termo final, cabendo sua produção e juntada posterior somente
nos casos em que restar demonstrada alguma das hipóteses de que trata o artigo 16, §4o, do
Decreto no 70.235/72:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
No caso dos autos não me parece haver nenhum motivo de força maior que tenha
impedido o contribuinte de apresentar qualquer documento junto com sua impugnação, nem
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.294 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720670/2013-79

tampouco que tenha ocorrido fato ou direito superveniente que, da mesma forma, autorizasse a
produção e juntada extemporânea de provas.
Quanto á necessidade de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos, é certo que o momento para essa apresentação seria o próprio Recurso Voluntário e, como
vimos, não houve apresentação posterior de provas que pudessem afastar a decisão recorrida.
Assim, tal e qual a decisão de piso, entendo que não deve ser acatada a produção e
juntada posterior de provas aos autos.
Já no que diz respeito à produção de prova pericial, verifica-se pelos próprios
quesitos formulados que pretende o contribuinte que a perícia apontes os pontos que,
eventualmente, não foram abordados pelo Laudo já apresentado o que, a meu sentir, resulta
justamente no que o Acórdão recorrido indicou se tratar de uma tentativa de suprir as lacunas
que a prova apresentada conteria para ver acolhida a sua pretensão.
E sendo esse o caso, entendo que caberia ao recorrente ter trazido aos autos
referida prova e não requerer fosse ela produzida por meio de perícia, afinal à parte incumbe
provar suas alegações, quanto mais quando alega a ocorrência de erros de fato que modifiquem o
lançamento em pontos sequer abordados pelo lançamento fiscal.
Assim, por esses motivos, entendo que não cabe acolhimento também da
requisição de produção de prova pericial
Conclusão
Por todo o exposto, tendo restado vencido este relator quanto à admissibilidade do
recurso, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Voto Vencedor
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres – Redator designado
Cumprimento o Ilustre Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, relator destes
autos, pela clareza e técnica com que expôs e fundamentou seu voto, sempre muito cuidadoso na
análise e prolação de suas conclusões. Todavia, com o intuito de, respeitosamente, acepilhar o
debate e pedindo licença ao bem Respeitado Relator, venho expor minha não concordância
quanto ao não conhecimento do Recurso Voluntário pelo R. Relator do Recurso Voluntário, por
entender que há “nulidade do Acórdão recorrido por ter sido expedido fora dos limites da
competência regimental da DRJ”, uma vez que analisou questão trazida pelo Contribuinte em
sua Impugnação, que não estava presente do lançamento, referente a ocorrência de erro de fato
no preenchimento da DITR.
Para melhor visualizamos o ponto que discordamos das conclusões o R. Relator,
pedimos vênia para transcrevê-las:
“(...)
O recurso é tempestivo e quanto a este ponto deve ser conhecido.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.294 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720670/2013-79

Já no que diz respeito à matéria objeto do recurso, entendo que somente nos cabe
conhecer do recurso quanto à arguição de nulidade do Acórdão de primeira instância,
vejamos.
Conforme se apura no Relatório, o lançamento ora em discussão se refere unicamente
à alteração da área total do imóvel e glosa de Área de Reserva Legal – ARL, nada
mais.
E quanto a esses pontos, extrai-se já da impugnação do sujeito passivo com absoluta
clareza que o contribuinte acolhe integralmente o lançamento eis que expressamente
concorda com a ampliação da área total do imóvel e, quanto à Área de Reserva Legal –
ARL, também expressamente indica que está com a razão o lançamento.
Ora, se o contribuinte expressamente acolhe o lançamento, não há ali impugnação
alguma pois, como se sabe, o conceito de Lide pode ser resumido na contraposição de
uma parte à pretensão da outra parte que, aplicada ao Processo Administrativo Fiscal-
PAF, se refere à pretensão do Fisco, externada no lançamento fiscal, contra o qual o
contribuinte opõe sua impugnação.
Se não há contraposição alguma contra o que foi lançado, não há lide e a impugnação
apresentada, que não confronta o lançamento, não instaura o contencioso
administrativo nos termos do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Na verdade, o que temos nos autos à guisa de impugnação nada mais é que um pedido
de retificação de ofício do lançamento fiscal haja visto a indicação de erros no
preenchimento da DITR/2009 pelo sujeito passivo à luz dos documentos apresentados
nos autos e não contraposição ao lançamento fiscal. E sendo este o caso, aplica-se o
que determina o artigo 149 do CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração
nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da
legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo
daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte; (destaquei)
Estas revisões de ofício, inclusive, hoje, se encontram disciplinadas pela Portaria RFB
no 719/2016, cujo artigo 1o indica:
Art. 1o A revisão de ofício de créditos tributários, a pedido do contribuinte ou
no interesse da administração, inscritos ou não em Dívida Ativa da União
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.294 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720670/2013-79

(DAU), deverá ser realizada com observância do disposto nesta Portaria.(destaquei)
Dito isso, me parece que inexistindo litígio administrativo a ser processado, ao
ingressar na análise global da DITR/2009 apresentada pelo contribuinte, a DRJ
extrapolou os limites de sua competência regimental que, à época dos fatos, vinha
disciplinada pelo artigo 233, da Portaria MF no 203/2012, e que hoje resta disciplinada
pelo artigo 330, da Portaria MF no 284/2020:
Portaria MF no 302/2012:
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após
instaurado o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais:
Portaria MF no 284/2020:
Art. 330. Às Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ), com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio,
impugnações e manifestações de inconformidade em processos administrativos
fiscais: (destaquei)
Já a revisão de ofício do lançamento fiscal competia às Delegacias da Receita
Federal do Brasil – DRF, conforme o artigo 224, XXII, da Portaria MF no
203/2012 e 290 da Portaria MF no 284/2020:
Portaria MF no 302/2012:
Art. 224. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, à Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Pessoas Físicas - Derpf, às Alfândegas
da Receita Federal do Brasil - ALF e às Inspetorias da Receita Federal do
Brasil - IRF de Classes “Especial A”, “Especial B” e “Especial C”, quanto aos
tributos administrados pela RFB, inclusive os destinados a outras entidades e
fundos, compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver
as atividades de arrecadação, controle e recuperação do crédito tributário, de
análise dos dados de arrecadação e acompanhamento dos maiores
contribuintes, de atendimento e interação com o cidadão, de comunicação
social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas, de planejamento,
avaliação, organização, modernização, e, especificamente: (Redação dada
pelo(a) Portaria MF no 512, de 02 de outubro de 2013)
(...)
XXII - proceder à retificação de declarações aduaneiras, à revisão de ofício de
lançamentos e de declarações apresentadas pelo sujeito passivo, e ao
cancelamento ou reativação de declarações a pedido do sujeito passivo;
Portaria MF no 284/2020:
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e
executar, no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição
dos processos de trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de
arrecadação, de controle, de cobrança, de recuperação e garantia do crédito
tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de fiscalização, de
revisão de ofício, de atendimento e orientação ao cidadão, de controle
aduaneiro e de vigilância e repressão.(destaquei)
E atuando fora dos limites de sua competência, atraiu para o Acórdão proferido a
disposição do inciso II, do artigo 59, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
(...)
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.294 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720670/2013-79

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo. (destaquei)
Por este motivo, voto preliminarmente pela nulidade do Acórdão recorrido por ter sido
expedido fora dos limites da competência regimental da DRJ, devendo a peça
apresentada pelo contribuinte como impugnação ser submetida à autoridade lançadora
para, se entender devido, rever de ofício o lançamento face os pretensos erros de fato
ali apontados.
(...)”
Pois bem! O nosso sentir, o processo fiscal tem sua fase de litígio iniciada com a
impugnação do contribuinte ao lançamento tributário, gerando assim o início ao contraditório,
nos moldes do disposto no artigo 14, do Decreto no 70.235/72 e uma vez trazida pelo
contribuinte questões de erro de fato na instauração da lide, esta deverá ser analisada
considerando exatamente o Principio da Verdade Material e da estrita legalidade.
Em relação ao Processo Administrativo Fiscal – PAF, tenho que na resolução da
lide, sempre que possível, deve-se buscar a revelação da verdade material, especialmente na
tutela do processo administrativo, de modo a dar satisfatividade ao administrado, objetivando
efetiva pacificação do litígio, em outras palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva, caso contrário, podemos não estar respeitando os princípios intrínsecos
que norteiam a nova processualística pátria, inclusive observando o dever de agir da
Administração Pública conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na
relação fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
Desta forma, entendemos correto o procedimento da DRJ/BSB de analisar o
alegado erro de fatos do Contribuinte, não havendo que se falar ao caso de ocorrência de
nulidade da decisão do órgão da julgamento da primeira instância administrativa fiscal federal.
Passando à analise do mérito, em relação as alegações do Contribuinte sobre a
ocorrência de erro de fatos no preenchimento de sua DITR, verificamos que o Respeitado
Conselheiro Caio, com sua costumeira observância as regras do RICARF, considerando que
poderia ser vencido em relação a sua conclusão preliminar de nulidade do Acórdão da DRJ/BSA,
trouxe para sessão de julgamento a sua análise de mérito do suposto erro de fatos no
preenchimento da DITR, concluindo, em síntese, que o Recorrente não apresentou provas de
suas alegações, negando-lhe provimento.
Destarte, a posição do Ilustre Conselheiro Caio, quanto ao mérito, foi
acompanhada por unanimidade pela Turma.
Conclusão
Ante o exposto, conheço integramente do Recurso Voluntário e, no mérito, voto
por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.294 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720670/2013-79

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital